Tribunal: TJDFT
Processo: 0720577-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720577-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DROGARIA E PERFUMARIA DA EQ 31/33 LTDA, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Intime-se o agravante, Banco do Brasil S.A., para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre o cabimento do presente agravo de instrumento (CPC 1.015). Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator